Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-80.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDA DE SOUZA RONDON - CPF: 000.779.891-12 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO:

FERNANDA DE SOUZA RONDON.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETORNO DE ESGOTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ART. 14 DO CDC). LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ORIGEM MULTIFATORIAL DO EVENTO DANOSO. FALHA PARCIAL NA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA. CULPA CONCORRENTE (ART. 945 DO CC). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DELIMITADA. ASTREINTES PROPORCIONAIS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para determinar a manutenção de trecho da rede pública, fixar astreintes, condenar ao pagamento de 50% dos danos materiais comprovados e de indenização por danos morais, reconhecendo culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se restou configurada culpa exclusiva da consumidora ou exercício regular de direito pela concessionária; (
iii
) saber se o percentual de responsabilidade fixado
em 50% deve ser alterado; (
iv
) saber se são devidos danos morais e se o quantum fixado comporta redução; (v) saber se subsiste a condenação por danos materiais; e (vi) saber se devem ser modificadas a obrigação de fazer e as astreintes arbitradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade não procede, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

4.
Aplica-se o CDC à hipótese, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). O laudo pericial concluiu pela origem multifatorial dos episódios de retorno de esgoto, com contribuição da rede pública e de fatores internos e topográficos, afastando tanto a culpa exclusiva da consumidora quanto a exclusão integral da responsabilidade da concessionária.

5.
À luz do art. 945 do CC, evidenciada a concorrência causal, impõe-se repartição proporcional do dever de indenizar. Ausente hierarquização técnica das causas no laudo, revela-se adequada e razoável a fixação igualitária de 50% para cada parte.

6.
A reiteração de retorno de esgoto no interior da residência ultrapassa mero aborrecimento e viola condições mínimas de salubridade e dignidade, configurando dano moral indenizável. O valor fixado, reduzido proporcionalmente em razão da culpa concorrente, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Os danos materiais foram comprovados documentalmente e guardam nexo com a falha parcial do serviço, legitimando o ressarcimento proporcional.

8.
A obrigação de fazer foi delimitada de forma específica, restrita à desobstrução e vedação do poço de visita, em consonância com o laudo pericial e com o princípio da congruência. As astreintes fixadas mostram-se adequadas à efetividade da tutela, inexistindo
exorbitância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
conhecido e
desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada, por laudo pericial, a origem multifatorial de retorno de esgoto, com contribuição da rede pública e de fatores internos do imóvel, impõe-se o reconhecimento de culpa concorrente, com repartição proporcional do dever de indenizar. 2. A reiteração de retorno de esgoto no interior de residência configura dano moral indenizável, quando evidenciada violação às condições mínimas de salubridade e dignidade. 3. Mantêm-se astreintes fixadas em patamar razoável e proporcional à efetividade da obrigação de fazer imposta à concessionária de serviço público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 945; CPC,
arts
. 1.010 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1015497-91.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019510-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Fernanda de Souza Rondon
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

(i) determinar à requerida que proceda à manutenção do trecho da rede pública indicado no laudo pericial, fixando-se multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(
ii
) condená-la ao pagamento de R$ 2.293,10 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais, correspondente a 50% do valor devidamente comprovado nos autos;

(
iii
) condená-la, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, equivalente a 50% do montante reputado integralmente adequado;

(
iv
) reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
;

Do exercício regular de direito
e da culpa exclusiva do consumidor.

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, pleiteia a redução do “quantum” indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.

Dos danos materiais.

Da obrigação de fazer.

Da redução do valor fixado a título de multa diária.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
3
4
3401370
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, em sede preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, impugnando especificamente os fundamentos expendidos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do apelo, conforme se extrai do
ID 343380389
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO:

FERNANDA DE SOUZA RONDON.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fernanda de Souza Rondon.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

(i) determinar à requerida que proceda à manutenção do trecho da rede pública indicado no laudo pericial, fixando-se multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(
ii
) condená-la ao pagamento de R$ 2.293,10 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais, correspondente a 50% do valor devidamente comprovado nos autos;

(
iii
) condená-la, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, equivalente a 50% do montante reputado integralmente adequado;

(
iv
) reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.
Passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

Da preliminar arguida em contrarrazões.

Da violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhida.

Embora parte das razões recursais reproduza fundamentos já expendidos em contestação, verifica-se que a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, sobretudo quanto à extensão da responsabilidade reconhecida, ao percentual fixado, ao quantum indenizatório e à obrigação de fazer.

Considerando os fatos apresentados e a legislação processual aplicável, constata-se que o recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

Portanto, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.
Da culpa exclusiva do consumidor. Do exercício regular do direito.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
, senão vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista
,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

O ponto central do recurso reside na valoração do laudo pericial.

No caso em apreço, o perito concluiu que os episódios de retorno de esgoto e alagamentos possuem origem multifatorial, decorrendo da conjugação de quatro fatores:

obstrução parcial da rede pública;

ausência de tampa de vedação em poço de visita;

localização topográfica do imóvel em área de declive;

irregularidades técnicas na rede interna da residência.

Importa destacar que o expert foi categórico ao afirmar que, mesmo com a análise do projeto original da rede, a conclusão permaneceria a mesma quanto à origem multifatorial das manifestações.

Dessarte, embora a concessionária recorrente sustente a ausência de responsabilidade pelos episódios de retorno de esgoto, não se mostra juridicamente viável a imputação de culpa exclusiva a qualquer das partes litigantes.

Ainda nesta senda
, a interpretação literal das conclusões do laudo pericial não autoriza a atribuição de responsabilidade integral à concessionária.

De igual modo, tampouco permite o afastamento absoluto de sua responsabilidade, porquanto restou evidenciada falha de manutenção no sistema público, a qual concorreu para a ocorrência do evento danoso.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que, nas hipóteses em que o magistrado não dispõe de elementos técnicos suficientes para aferir, com exatidão, a dinâmica do evento danoso e a extensão das respectivas contribuições causais, deve conferir especial relevo ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, sem que isso implique vinculação absoluta às suas conclusões.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
ALAGAMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RETORNO DE ESGOTO DA REDE PÚBLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL DISTINTOS. RESPONSABILIDADES DELIMITADAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o
laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo, mostram-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

6. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, abordou todos os aspectos técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

7. Não existe disposição legal que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a concessionária de serviços públicos de água e esgoto e o Município em ação indenizatória desta natureza.

8. A perícia técnica delimitou claramente as responsabilidades de cada entidade por sistemas distintos: a concessionária pelo sistema de esgotamento sanitário e o Município pelo sistema de drenagem pluvial.

9. O pedido de inclusão do Município no polo passivo foi formulado tardiamente pela autora, após a realização da perícia técnica, quando já encerrada a fase postulatória, sem o consentimento da ré, conforme exige o artigo 329, II, do CPC/15.

10. A prova pericial demonstrou que o sistema de esgotamento sanitário sob responsabilidade da ré funcionava adequadamente, e que os problemas enfrentados pela autora decorreram de fatores externos relacionados principalmente ao sistema de drenagem pluvial.

11. O alagamento e o refluxo de esgoto ocorreram em razão de fatores como a alta declividade da rua, a ausência de área permeável no terreno e na calçada, o imóvel estar abaixo do nível da rua e o entupimento da boca de lobo, componente do sistema de drenagem pluvial.

12. Não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados pela autora, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado dispõe de elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento, especialmente quando a prova pericial aborda todos os aspectos técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre concessionária de serviços públicos de água e esgoto e Município quando a perícia técnica delimita claramente as responsabilidades de cada entidade por sistemas distintos.
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos não se configura quando não demonstrado o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados."-(
N.U
1015497-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

A
interpretação conjunta do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 945 do Código Civil impõe a adoção de solução proporcional sempre que demonstrada a concorrência de causas para o evento danoso.

Nessa linha de intelecção
, a responsabilidade deve ser fixada na medida da contribuição de cada agente para o resultado, de modo a assegurar a recomposição do prejuízo sem gerar enriquecimento indevido da vítima ou impor a uma das partes o ônus integral por dano que não provocou de forma exclusiva.

Assim,
a sentença, com acerto, reconheceu a ocorrência de culpa concorrente na hipótese em exame, à vista do conjunto probatório produzido nos autos.

2.2. Do percentual de responsabilidade
civil
.

A apelante sustenta que a divisão igualitária (50% para cada parte) não reflete adequadamente a gravidade comparada das causas.

Todavia, o laudo não estabelece hierarquia quantitativa entre os fatores. Não há indicação técnica de que a contribuição da rede interna tenha sido superior à da rede pública, nem o inverso.

Com base apenas nas informações disponíveis, não se verifica elemento objetivo apto a justificar redimensionamento da proporção fixada pelo Juízo de origem.

O arbitramento em 50% revela-se compatível com a conclusão técnica de origem multifatorial com contribuição relevante de ambos os lados.

Ausente erro evidente de valoração da prova, deve prevalecer o critério adotado na sentença, que se mostra razoável e proporcional.

Dos danos morais indenizáveis e do quantum indenizatório arbitrado a tal título
.

No tocante à condenação por danos morais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

No caso em análise, a reiteração de episódios de retorno de esgoto no interior da residência ultrapassa o âmbito dos meros dissabores cotidianos, configurando violação relevante à esfera da personalidade.

Com efeito, trata-se de circunstância que compromete diretamente as condições elementares de higiene, salubridade e dignidade da pessoa humana, vulnerando o direito fundamental à moradia adequada e ao acesso ao saneamento básico, ambos indissociáveis do mínimo existencial e da própria qualidade de vida.

Quanto ao quantum indenizatório, o montante fixado em R$ 8.000,00, posteriormente reduzido
para R$ 4.000,00
em razão do reconhecimento de culpa concorrente, revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor não se apresenta excessivo, tampouco irrisório, atendendo de forma adequada às funções compensatória e pedagógico-preventiva da reparação civil.

Inexistem, ademais, elementos concretos nos autos que justifiquem nova redução da verba indenizatória.

2.
4.
Dos danos materiais.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio da documentação acostada aos autos, notadamente aquela constante do
ID n. 343379906 e seguintes
, que evidencia prejuízo no montante total de R$ 4.586,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), não tendo sido objeto de impugnação específica e fundamentada pela parte adversa.

Reconhecida a culpa concorrente, revela-se acertada a condenação da concessionária ao ressarcimento de 50% do valor comprovado, correspondente à quantia de R$ 2.293,10 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que as despesas decorreram exclusivamente de falha interna nas instalações do imóvel. Ao revés, o laudo pericial é claro ao apontar a contribuição da rede pública para a ocorrência dos danos.

Mantém-se, portanto, a condenação por danos materiais, tal como fixada na sentença.

2.
5
. Da obrigação de fazer.

A sentença recorrida delimitou com precisão o conteúdo da obrigação imposta, restringindo-a à desobstrução do poço de visita e à instalação de tampa de vedação em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, nos exatos termos delineados pela prova pericial produzida.

Não se extrai do decisum qualquer comando de natureza genérica ou aberta que imponha à parte ré o dever de solucionar, de forma ampla e irrestrita, eventuais alagamentos decorrentes de fatores topográficos, estruturais ou internos ao imóvel, alheios ao objeto da controvérsia e ao nexo causal reconhecido.

A redação adotada revela-se técnica, específica e congruente com as conclusões do laudo pericial, observando os limites objetivos da demanda e o princípio da congruência, sem incorrer em extrapolação do pedido ou ampliação indevida da obrigação.

2.
6
. Do valor fixado a título de astreintes.

A multa cominatória foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a natureza da obrigação imposta, atinente à adequada prestação e manutenção de serviço público essencial, bem como o teto
estabelecido, não se constata qualquer violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. O patamar arbitrado mostra-se idôneo a conferir efetividade à tutela jurisdicional, exercendo função coercitiva suficiente, sem implicar onerosidade excessiva.

À luz da orientação jurisprudencial consolidada, a modificação do valor das astreintes somente se admite quando evidenciada manifesta exorbitância ou flagrante insuficiência,
senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – BLOQUEIO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE CHARGEBACK – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIBERAÇÃO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DEMONSTRADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – VENDA AUTORIZADA PREVIAMENTE PELA ADMINISTRADORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DA IMPORTÂNCIA RETIDA –
VALOR DA ASTREINTE – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. Há de ser mantido o valor da multa cominatória fixada se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor bloqueado pela credenciadora.

4. Recurso desprovido
.”
(N.U 1019510-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)

Ressalte-se, por oportuno, que o valor arbitrado a título de astreintes não se reveste de imutabilidade, podendo ser revisto na fase de eventual cumprimento de sentença, caso se verifique, à luz das circunstâncias concretas, situação de desproporcionalidade superveniente, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada.

Assim, impõe-se a manutenção do valor fixado na decisão
vergastada
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
c
onheço do recurso de Apelação interposto e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por derradeiro, em razão do desfecho do julgamento, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, elevo a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o
proveito econômico
, devendo ser observada, ainda, a proporção de distribuição estabelecida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026